Tribunal: TJES
Processo: 0002097-62.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-62.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

APELADO: JOSE MARQUES VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002097-62.2014.8.08.0008

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARQUES VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal com resolução de mérito. A autarquia federal sustenta omissão quanto à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para apreciação do recurso, por se tratar de execução fiscal processada na Justiça Estadual em exercício de competência federal delegada, requerendo a anulação do acórdão e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça Estadual julgar recurso de apelação interposto em execução fiscal ajuizada por autarquia federal perante juízo estadual investido de competência federal delegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM possui natureza jurídica de autarquia federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

O art. 15, I, da Lei nº 5.010/1966 autorizava o processamento de execuções fiscais da União e de suas autarquias perante a Justiça Estadual nas comarcas desprovidas de Vara Federal, em razão da competência federal delegada.

A competência recursal das decisões proferidas por juiz estadual no exercício de competência federal delegada pertence exclusivamente ao Tribunal Regional Federal competente, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece que recursos interpostos em execuções fiscais promovidas por autarquias federais devem ser apreciados pelo respectivo Tribunal Regional Federal.

A omissão quanto à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça impõe o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para anular o julgamento anterior e determinar a remessa dos autos ao TRF da 2ª Região.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Compete ao Tribunal Regional Federal julgar recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual no exercício de competência federal delegada em execução fiscal promovida por autarquia federal.

A incompetência absoluta do tribunal julgador pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração quando constatada omissão no acórdão.

A execução fiscal ajuizada por autarquia federal perante juízo estadual em comarca sem Vara Federal não desloca a competência recursal do Tribunal Regional Federal competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 108, II, e 109, §§ 3º e 4º; CPC, art. 1.022; Lei nº 5.010/1966, art. 15, I; Lei nº 8.876/1994, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 56.914/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 14.03.2007; TJCE, AC nº 0001932-67.2010.8.06.0054, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, 3ª Câmara de Direito Público, j. 04.04.2022; TJPR, AC nº 1706346-0, Rel. Juiz Rogério Ribas, 5ª Câmara Cível, j. 15.05.2018; TJCE, AC nº 0000603-54.2009.8.06.0054, Rel. Juíza Conv. Rosilene Ferreira Facundo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002097-62.2014.8.08.0008

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARQUES VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (ID 15129881), a autarquia federal sustenta a existência de omissão quanto à incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso. Argumenta que, tratando-se de execução fiscal ajuizada perante a Justiça Estadual no exercício de competência federal delegada, a competência recursal pertence ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal. Pugna, assim, pela anulação do acórdão com a atribuição de efeitos infringentes e remessa dos autos ao tribunal competente.

Após ser devidamente intimado (ID 17783843), o
ESPÓLIO DE JOSÉ MARQUES VIEIRA
apresentou contrarrazões (ID 17793800) requerendo o não conhecimento ou a rejeição dos embargos.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Feitos tais esclarecimentos, assento, de início, que, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que
assiste razão
à embargante.

Sem delongas, verifico a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual para o processamento e julgamento do presente recurso, conforme passo a expor.

Primeiramente, registro que o
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
ostenta a natureza jurídica de autarquia federal:

LEI Nº 8.876, DE 2 DE MAIO DE 1994
- Art. 1° O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
Autarquia Federal
, instituída por este decreto, na forma da Lei n° 8.876, de 2 de maio de 1994, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em todo o território nacional.

Para além disso, sabe-se que a competência federal delegada aos juízes estaduais, prevista no art. 15, I, da Lei nº 5.010/1966 (vigente à época do ajuizamento), permitia o processamento de execuções fiscais da União e de suas autarquias na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do devedor não fosse sede de Vara Federal.

Não obstante, a competência para julgar recursos oriundos dessa decisão pertence exclusivamente ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO INSS EM FORO QUE NÃO POSSUI SEDE DE VARA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA DO JUÍZO DE DIREITO – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
1. Nos termos do art. 109, § 3º, da CF/88 e do art . 15, I, da Lei 5.010/66, a competência para processar e julgar execução fiscal movida pela União ou suas autarquias contra executado domiciliado em Comarca que não possua sede de Vara Federal, é da Justiça Estadual.
2. Compete ao respectivo Tribunal Regional Federal conhecer de recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência delegada federal

. Interpretação a contrario sensu da Súmula 55/STJ. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa/RJ, terceiro estranho ao conflito. (STJ - CC: 56914 RJ 2005/0196362-0, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 14/03/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 09/04/2007 p . 219)

De igual modo, em casos similares:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL
PROPOSTA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL.
AUTARQUIA FEDERAL .
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, §§ 3º e 4º DA CF/88 C/C ART. 15, I DA LEI Nº 5 .010/66. SÚMULA 66/STJ. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. - Tratam os autos de apelação cível em execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará – CRMV - Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas constituem atividade típica do Estado, restando preservada, assim, a natureza de autarquias federais dos conselhos de fiscalização profissional . Precedentes do Supremo Tribunal Federal -
Desta forma, nos termos das disposições contidas no art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º da CF/88 c/c art. 15, inciso I da Lei nº 5.010/66, nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal, compete aos Juízes Estaduais, por delegação, processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas, cujos recursos
deverão ser remetidos para o TRF na área de jurisdição do juiz de 1º grau
- Incidência da súmula 66 do STJ: "Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional" - Apelação não conhecida, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0001932-67.2010.8.06 .0054, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer da apelação interposta, ante a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para apreciar o recurso, determinando, ato contínuo, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 04 de abril de 2022, DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora (TJ-CE - AC: 00019326720108060054 Campos Sales, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 04/04/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA FISCAL NÃO TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA AUTARQUIA FEDERAL
(CREA/PR).
PROCESSAMENTO EM COMARCA QUE NÃO POSSUI VARA DA JUSTIÇA FEDERAL .JULGAMENTO EFETUADO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (ART. 109, § 3.º, DA CF)
. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL .
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE PARA ANÁLISE DO RECURSO
.NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER PELO ENDEREÇAMENTO DO RECURSO A TRIBUNAL DIVERSO. ENVIO EQUIVOCADO DE RESPONSABILIDADE DA ESCRIVANIA DE ORIGEM E NÃO DA APELANTE QUE ENDEREÇOU SUA PEÇA "À INSTÂNCIA SUPERIOR". RECURSO NÃO CONHECIDO COM
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 .ª REGIÃO.
(TJPR - 5ª C. Cível - AC - 1706346-0 - Castro - Rel.: Juiz Rogério Ribas - Unânime - J . 15.05.2018) (TJ-PR - APL: 17063460 PR 1706346-0 (Acórdão), Relator.: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 15/05/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2274 07/06/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, §§ 3º e 4º DA CF/88 C/C ART. 15, I DA LEI Nº 5 .010/66. SÚMULA 66/STJ. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. - Tratam os autos de apelação cível em execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará – CRMV - Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas constituem atividade típica do Estado, restando preservada, assim, a natureza de autarquias federais dos conselhos de fiscalização profissional . Precedentes do Supremo Tribunal Federal -
Desta forma, nos termos das disposições contidas no art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º da CF/88 c/c art. 15, inciso I da Lei nº 5.010/66, nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal, compete aos Juízes Estaduais, por delegação, processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas,
cujos recursos deverão ser remetidos para o TRF na área de jurisdição do juiz de 1º grau

- Incidência da súmula 66 do STJ: "Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por conselho de fiscalização profissional" - Apelação não conhecida, com a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000603-54.2009.8.06 .0054, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer da apelação interposta, ante a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para apreciar o recurso, determinando, ato contínuo, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 16 de março de 2020 JUÍZA CONVOCADA ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018 Relatora (TJ-CE - APL: 00006035420098060054 CE 0000603-54 .2009.8.06.0054, Relator.: ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT . 1392/2018, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM
, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e
DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para julgar o recurso de apelação.

Por conseguinte,
DETERMINO
a remessa imediata dos autos ao
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO (TRF2)
, com as cautelas de estilo e as devidas baixas.

Intimem-se as partes.

Diligencie-se.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.